Tribunal: TJSP
Processo: 0049017-60.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Repetição de indébito – Retorno dos autos, em cumprimento à regra do art. 1040, II, do CPC – Tema 588 do STJ que se viu observado no julgamento da E. Câmara – Recurso restituído à E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1041, caput, do CPC.